Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA APLICADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As matérias não formuladas no recurso de Agravo de instrumento não podem ser suscitadas em sede de embargos de declaração, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, que não ocorreu na hipótese vertente. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
1.2. Mesmo que a prescrição se trate de matéria de ordem pública, a causa de pedir que fundamenta a tese de inocorrência da prescrição não pode ser alterada, sob pena de afronta à boa-fé processual.
2. Em análise dos autos, verifica-se que o acórdão construiu fundamento teórico, legal e jurisprudencial para declarar a prescrição aplicando os artigos 1o e 9o do Decreto no 20.910/1932, demonstrando que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o prazo para a obrigação de pagar quantia certa, mas sim a data do ajuizamento da execução parcial da sentença, ressaltando que o mero requerimento para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição, afastando a existência de qualquer vício.
3. Toda a matéria apresentada pelo embargante foi analisada pelo acórdão, com a construção de fundamentação jurisprudencial e teórica, refutando individualmente os argumentos aduzidos e firmando entendimento de que a execução está prescrita.
4. Verificado que os embargos opostos são claramente protelatórios, uma vez que manejados com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram amplamente analisadas no acórdão, bem como em razão da tentativa, indevida, de inovação das razões recursais, mostra-se necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Recursos parcialmente conhecidos. Na extensão, não providos. Acórdão mantido.